Tribunal: TJDFT
Processo: 0728290-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728290-95.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KARINA ROBERTA DOS SANTOS COSTA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que confirmou a tutela de urgência e condenou o Distrito Federal a fornecer o medicamento micofenolato de mofetila 500 mg, pelo prazo inicial de um (1) ano. O Distrito Federal pede a reforma da sentença para promover a inclusão da União Federal no polo passivo e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, sob o argumento que o referido medicamento está registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para utilização diversa do caso indicado nos autos, ou seja, indicação estranha à prevista na bula (off label). Determinei a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Conflitos de Competência n. 187276/RS; n. 187533/ SC e n.188002/SC (Incidente de Assunção de Competência n.14). Karina Roberta dos Santos Costa noticiou que o medicamento micofenolato de mofetila possui registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e foi incluído no rol dos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Portaria SCTIE/MS n. 46, de 18.5.2022. A análise da referida portaria demonstra que o medicamento foi incluído para o tratamento da nefrite lúpica.[1]. Karina Roberta dos Santos Costa é portadora de lúpus erimatoso sistêmico (CID10 M 32.1) e o medicamento micofenolato de mofetila é indispensável para o seu tratamento, conforme o relatório médico de id 40501302. A portaria acima mencionada ressaltou que as áreas técnicas terão o prazo máximo de cento e oitenta (180) dias para efetivar a sua oferta no Sistema Único de Saúde (SUS), período já transcorrido. Não há, sob a perspectiva delineada, razão para manter a suspensão do processo em razão do julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.14. Determino que os autos retornem ao seu trâmite regular. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] No lúpus eritematoso sistêmico, o sistema imunológico ataca os próprios tecidos e, em níveis avançados, pode atingir órgãos internos como os rins. Quando isso acontece, a inflamação é chamada de nefrite lúpica. Ela provoca inflamação e lesões nos pequenos vasos responsáveis por filtrar as toxinas do organismo. Disponível em https://cemecpesquisaclinica.com.br/nefrite-lupic. Acesso em 16.1.2023.